Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010333-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO EWALD - CPF: 247.201.519-49 (AGRAVANTE), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010333-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO ROGERIO EWALD

AGRAVADO: JOSE JANUARIO MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a demonstração dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010333-79.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

O agravante sustenta que estão presentes os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC, já que inexistiria título executivo, pois a “Cessão de Direito” seria nula.

Diz que o primeiro contrato (Compra e Venda por Cessão de Direitos para a Extração de Produtos Vegetais) não se concretizou devido ao inadimplemento do vendedor (
não aprovação de manejo sobre a totalidade da área e, via de consequência, inexistência da madeira vendida
)
.

Afirma que o notificou extrajudicialmente da suspensão dos pagamentos e o constituiu em mora.

Pede o deferimento do efeito suspensivo para que a Execução n. 1018002-75.2020.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, permaneça suspensa até decisão final nos Embargos.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 90938950.

Na contraminuta (Id n. 91230992), o agravado argui a legalidade da Cessão de Direito e a ausência de verossimilhança das alegações, ante a decadência do direito de reclamar contra a impossibilidade de manejo sobre a totalidade da área, visto que só depois de explorá-la por 2 anos é que foi suscitada essa questão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, proferida nestes termos:

“O embargante alega, também, que o contrato que instrui a execução não é título líquido, certo e exigível. Nesse ponto, cabe esclarecer que o contrato executado é o “Instrumento Particular de Compra e Venda Por Cessão de Direitos para Extração de Produtos Vegetais”, o qual foi firmado pelas pessoas acima descritas e, posteriormente, foi objeto de cessão em favor do embargado, o qual se sub-rogou em todas as cláusulas e condições do contrato cedido, conforme se depreende da cláusula segunda do termo de cessão do id. no 55421957 - Pág. 108.

O contrato se encontra devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, caracterizando-se como título executivo, na forma do art. 784, inciso III, do CPC.

Cumpre destacar, ademais, que a alegação de que a cessão do contrato não foi comunicada ao embargante não torna o título inexigível. Isso porque, a cessão de crédito não depende da anuência do devedor para que seja válida, exigindo-se a notificação do devedor apenas para cientificá-lo que a prestação deve ser paga a pessoa estranha a relação original e não ao credor originário (art. 290, CC).

No que se refere a alegação de que os credores originários descumpriram o contrato, cumpre destacar os documentos apresentados com a inicial são insuficientes para demonstrar tal afirmação, uma vez que o contrato em questão não refere sobre a quantidade de madeira da área explorada, de modo que não se verifica, nesse momento, o descumprimento contratual por parte dos credores originários
”.

(Id 90680453).

O efeito suspensivo em Embargos à Execução demanda a presença dos requisitos do §1o do art. 919 do CPC, que se equiparam à tutela provisória, bem como que a Execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.”
(RAI n. 1001958-89.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, DJe de 09/04/2021).

O caso concreto trata da execução do Contrato de
Compra e Venda por Cessão de Direitos para a Extração de Produtos Vegetais (
Id n. 90680465, pág.2) firmado entre os vendedores cedentes Paulo Roberto Blau e João Renato Blau e os compradores cessionários Leives Gilmar Petrazzini e Flávio Rogério Ewald (este último agravante), e tinha por objeto o direito de cortar e retirar da Fazenda Nossa Senhora Aparecida toda a madeira em árvores nela existente, por R$ 10.500.000,00.

Posteriormente, em 28/9/2020, os vendedores celebraram Contrato de Cessão de Direito (Id n. 90680459, pág. 2) com José Januário Matos (agravado).

Ambas as avenças estão regularmente constituídas, atendem às formalidades do art. 784, III, do CPC, e contêm assinatura das partes e de duas testemunhas.

Apesar de não estar comprovado nos autos que essa cessão foi comunicada aos compradores originários (dentre eles o agravante), a jurisprudência do
“Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não

torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo

credor

de

praticar

os

atos

necessários

à preservação dos direitos cedidos.”
(REsp 1603683/RO).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONJUGADO COM CANCELAMENTO DE TÍTULOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DÍVIDA EXIGÍVEL
. SÚMULA No 568/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

4.
A inexistência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível e não impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes
”.
(AgInt no AREsp 1146254/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 20/02/2018).

No que diz respeito à exceção de contrato não cumprido, os argumentos de que a madeira não estava na quantidade exata e não era de boa qualidade são irrelevantes para atestar a verossimilhança das alegações, porque na cláusula 2a consta como finalidade
“o direito de cortar e retirar da propriedade mencionada na cláusula anterior,
toda madeira em árvores nela existente,
nas condições e forma prevista neste instrumento
”. Como visto,

não há menção alguma a quantidade e/ou qualidade.

Desse modo, embora garantida a Execução, a plausibilidade do direito não está evidenciada, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, já que esses requisitos são cumulativos e a falta de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021